Tribunal: TJSP
Processo: 0142549-44.2011.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0142549-44.2011.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante UNIVERSO ONLINE S/A, é embargado FEDERAÇÃO PAULISTA DE
FUTEBOL.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolhem-se, em parte, os embargos de
declaração. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES, PIVA
RODRIGUES, MAURO CONTI MACHADO E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0142549-44.2011.8.26.0100/50000 -Voto no 7949
2
Embargos de Declaração Cível no 0142549-44.2011.8.26.0100/50000
Embargante: Universo Online S/A
Embargado: Federação Paulista de Futebol
Comarca: São Paulo
Voto no 7949
Embargos de declaração. Apelação. Violação de direitos
autorais. Alegação de omissão. Termo inicial da incidência dos
juros e correção monetária a partir da violação. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos, em parte.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 691/706, que julgou parcialmente procedente recurso
interposto pela ora embargada.
Sustenta a embargante omissão. Discorre sobre a
inexistência de originalidade, ou criação no banco de dados e no
certame que autorizem a proteção a titulo de direitos autorais. Informa
sobre o uso jornalístico das imagens e o exercício regular da atividade
da imprensa. Assevera omissão quanto ao disposto no art. 132 da Lei de
propriedade intelectual. Afirma omissão quanto ao valor dos danos
materiais, bem como quanto ao termo inicial dos juros e da correção
monetária incidente sobre as verbas indenizatórias. Pretende o
pronunciamento expresso sobre as questões.
Manifestação pela embargada às fls. 717/718.
É o relatório.
Razão assiste ao embargante quanto à omissão no
tocante ao termo inicial dos juros e da correção monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0142549-44.2011.8.26.0100/50000 -Voto no 7949
3
Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual,
em decorrência de violação de direitos autorais, conforme
jurisprudência do STJ, os juros e a correção monetária incidirão a partir
da data da violação do direito1.
No mais, o acórdão apreciou e esgotou as questões com
fundamentação pertinente.
Cumpre lembrar que os embargos declaratórios não se
prestam à rediscussão e revisão da matéria julgada, com a obtenção
de modificação do decidido, devendo a parte se valer de recurso
próprio à finalidade reformadora pretendida.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça adota
orientação jurisprudencial de que "o Juiz não está obrigado a responder
a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a responder um a um
todos os seus argumentos" (REsp. 131.781 - SP - rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, RSTJ, 114/78).
Segundo a Suprema Corte (RTJ 84/797), a motivação
jurídica indispensável à decisão "é aquela que diz respeito ao raciocínio
do magistrado para fazer incidir preceito legal a fato que considere
provado.
Não é necessária a apreciação pontual, bastando o
exame das teses centrais e imprescindíveis à solução da demanda.
1 REsp 1313786/MS , Rel. Min Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T. , j.28.04.2015; REsp
no 1424004/GO, Min. Nancy Andrighi, j.25.03.2014; REsp228.716/SP, Rel Min. Aldir
Passarinho; REsp 251.717/SP, Re. Min Antonio de Pádua Ribeiro, j. 25.06.2002.
Sumula 54 do STJ” A teor do que expressamente dispõe a Súmula no 4/STJ: "os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade
extracontratual”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0142549-44.2011.8.26.0100/50000 -Voto no 7949
4
Por fim, para fins de prequestionamento, os artigos
mencionados tiveram consideração na decisão proferida.
Portanto, acolhem-se, em parte, os embargos de
declaração apenas para fixar o termo inicial da incidência dos juros e
correção monetária a ser fixados a partir da violação do direito.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator